Tribunal: TJES
Processo: 5013219-17.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013219-17.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: LUCIA HELENA DE MORAIS PASSOS
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇAS POR COMPRAS NÃO RECONHECIDAS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Como se explica, a parte recorrente postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, com o objetivo de obstar os efeitos da sentença recorrida. Todavia, entendo pelo indeferimento do pleito, uma vez que o efeito suspensivo, excepcionalmente admitido no âmbito dos Juizados Especiais, somente se justifica diante da demonstração de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, nos termos do art. 43 da Lei n.º 9.099/95. Tal circunstância, contudo, não se faz presente nem foi devidamente comprovada nos autos, motivo pelo qual o recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

2.RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação ajuizada por LUCIA HELENA DE MORAIS PASSOS em face de BANCO DO BRASIL SA, na qual a autora relata ter sido indevidamente cobrada por compra que não realizou, sendo, em seguida, negativada de forma injusta.

Sobreveio sentença em ID. 13610906, em que o Juiz
a quo
julgou parcialmente procedentes o pleito autoral, nos seguintes termos:

3. Dispositivo.

Além disso, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para:

DECLARAR inexistente o débito objeto da negativação (R$ 1.210,03), e, assim, DETERMINAR à parte requerida que promova a baixa da inscrição da parte autora em cadastros de proteção ao crédito, caso não o tenha feito por ordem anterior, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), até o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para a hipótese de não procederem, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, à comunicação de baixa da negativação em referência.

CONFIRMAR a decisão provisória de ID 54937937.

CONDENAR a parte requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, com juros pela SELIC desde a citação, abatido do resultado o índice de correção monetária aplicável, que à falta de outro previsto em legislação específica será o IPCA, aplicado desde o arbitramento, cabendo à parte requerente, ao início da fase de cumprimento, proceder ao somatório mediante simples cálculos aritméticos (não havendo que se falar, por conseguinte, de capítulo de sentença ilíquido em situações que tais).

Irresignada, o banco Recorrente interpôs Recurso Inominado, requerendo a reforma completa da r. Sentença.

A Recorrida ofertou contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

Cabe ressaltar que a relação jurídica objeto da presente demanda se traduz em típica relação de consumo, tendo a Recorrente a qualidade de fornecedora de serviços e a Recorrida de consumidora, nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Por conseguinte, aplica-se ao caso concreto o referido diploma legal, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e à responsabilidade objetiva do fornecedor, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII, e 14 do CDC.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é o da responsabilidade objetiva — tanto contratual quanto extracontratual — fundado na teoria do risco da atividade. Assim, constatados o dano e o nexo de causalidade entre a conduta e o prejuízo, impõe-se ao fornecedor o dever de indenizar, nos termos dos artigos 6º, inciso VI, e 12 a 25 do CDC.

Desse modo, eventual responsabilização da Recorrente será objetiva, sendo esta decorrente do risco inerente à atividade econômica que exerce, nos moldes do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse contexto, assegura o C. STJ que “
o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC
” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).

No caso em questão, verifico que a parte requerida, ora recorrente, não se desincumbiu do seu ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, II, do CPC. Motivo pelo qual, suas alegações não merecem prosperar.

Isto porque, não há nos autos comprovação da regularidade das transações realizadas. Conforme se extrai do conjunto probatório e da fundamentação da sentença, a requerida não demonstrou a que serviços se referem os valores cobrados, tampouco comprovou eventual estorno. Ademais, mesmo sob a perspectiva de sua própria tese defensiva — no sentido de que o débito seria legítimo e exigível —, deixou de apresentar prova de que as contratações impugnadas teriam sido efetivamente realizadas pela autora, mediante a inserção dos dados do cartão e do respectivo código de verificação.

Além de todo arcabouço protetivo, a parte recorrida alega fato negativo (que não realizou a compra) de modo que competia a recorrente elucidar os fatos que evolveram tal cobrança.

Dessa forma, coaduno com as razões de decidir expostas na sentença de ID 13610906:

Firmo esse entendimento pois constato, das faturas anexadas em ID 54837312, que foram realizadas cobranças no cartão 4854 **** **** 6805 de parcelas de compras não reconhecidas pela parte autora, a qual as contestou, tendo sido parte das cobranças estornadas em fatura com vencimento no dia 10/12/2022 e outra parte cobrada na fatura com vencimento na data 10/01/2023.

Diante disso, a parte requerida não se desincumbiu de seu ônus probatório relativo às cobranças impugnadas, pois não demonstrou quais os serviços relativos a elas, bem como não comprova a realização do estorno das cobranças, ou ainda, partindo da sua própria tese defensiva de que o débito é existente e devido, que as contratações questionadas teriam partido da conta da parte autora mediante inserção dos números do cartão e seu código de verificação.

Ademais, a parte ré não comprova que houve consulta ao processamento das compras contestadas, o que seria fundamental para se desvendar em favor de quem foi realizada a compra e a categoria do bem adquirido, bem como não comprova que procedeu com contato direto com a administradora das plataformas as quais foram realizadas as compras impugnadas, de modo obter a informação acerca o endereço da entrega, a fim de se identificar eventual correspondência com o endereço da parte da autora.

O liame de responsabilidade, nesse caso, é objetivo. Ou seja, independe de culpa da empresa na prestação do serviço, e decorre tanto do disposto nos artigos 14 e 17 da Lei n. 8.078/1990 quanto do preceituado no artigo 927, parágrafo único, in fine, do Código Civil.

Dessa forma, a declaração de inexistência do débito (R$ 1.210,03) é medida que se impõe.

Ademais, no que concerne à indenização por danos morais, entendo que deve ser mantida nos moldes fixados pelo juízo a quo, eis que restou configurada conduta apta a causar significativo abalo à parte recorrida, notadamente em razão da indevida negativação de seu nome — circunstância que, por si só, justifica a reparação pelos danos extrapatrimoniais sofridos.

Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 10.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhes causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

CAROLINA CRIPPA SOARES

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)